Tribunal: TJPA
Processo: 0000451-62.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000451-62.2011.8.14.0070

APELANTE: LILIANY GONCALVES AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE ATÉ O MOMENTO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução provisória de título judicial sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 267, VI, do CPC/73.

A apelante buscava a execução provisória da sentença proferida em ação civil pública que anulou decreto municipal exonerador de servidores públicos, requerendo a reintegração ao cargo e o pagamento de verbas remuneratórias retroativas.

O juízo de origem extinguiu o feito sob o argumento de que a requerente já havia sido reintegrada ao cargo e de que o pagamento das verbas remuneratórias somente poderia ser exigido após o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública é admitida, desde que limitada à fase anterior à expedição do precatório, conforme o art. 100, §§ 1º e 3º, da CF/88.

O trânsito em julgado da sentença foi demonstrado nos autos, tornando possível a conversão da execução provisória em definitiva, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88, e art. 4º do CPC/15).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública é possível até o momento anterior à expedição do precatório.

O trânsito em julgado da sentença possibilita a conversão da execução provisória em definitiva, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e observando o princípio da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 100, §§ 1º e 3º; CPC/15, arts. 4º e 534.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em execução provisória de sentença (CPC/73) contra a sentença que julgou extinto o processo sob o fundamento de ausência de interesse processual, na forma do art. 267, VI do CPC/73.

Em síntese a apelante propôs a execução provisória da sentença lançada nos autos da ação civil pública, processo n. 0002075-72.2009.8.14.0070, que havia sido proposto pela Defensoria Pública em favor dos servidores públicos de Abaetetuba para anulação do Decreto n. 001/2009 e, por conseguinte, determinar a reintegração dos servidores exonerados de forma ilegal.

Volvendo mais ainda as origens do direito reclamado, uma parcela dos servidores municipais de Abaetetuba, assistidos pela Defensoria na referida ACP haviam sido nomeados para cargos públicos em razão da aprovação nos concursos públicos n. 001/2005, 001/2007 e 002/2007. Tais nomeações ocorreram entre 01/07/2008 e 31/12/2008.

Ao assumir a gestão do Município, o novo prefeito editou Decreto Executivo n. 001/2009, de 19 de janeiro de 2009, com fundamento no artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/2000 que proíbe a assunção de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias restantes para o término do mandato, e desconstituiu os atos de nomeação dos concursados promovidos pelo seu antecessor.

Muitos servidores, entre eles a apelante, foram sumariamente exonerados, levando a Defensoria Pública ao patrocínio de ação civil pública que buscava a anulação do referido Decreto Executivo n. 001/2009.

O juízo de origem concedeu tutela antecipada que viria a ser confirmada em sentença de mérito para decretar a nulidade do Decreto Executivo n. 001/2009.

A ora apelante aforou então a execução provisória da sentença, requerendo, o imediato retorno ao cargo para o qual havia sido nomeada, bem como o pagamento das verbas remuneratórias referentes aos salários retroativos não pagos, devidamente corrigidos, renunciando, no curso do processo, aos valores que excedessem 30 salários-mínimos.

Como a requerente havia sido reintegrada ao cargo 5 dias antes da propositura da execução provisória da sentença, o juízo decretou, nesse aspecto, a falta de interesse processual.

Quanto ao pedido referente ao pagamento das verbas remuneratórias (salários retroativos) o juízo entendeu que não havendo notícia nos autos acerca do trânsito em julgado da sentença não havia como compelir a Fazenda Municipal ao pagamento do valor vindicado, ainda que na forma de RPV, e extinguiu o processo.

Inconformada, recorre arguindo em síntese que nada obsta que a execução provisória seja processada até a fase dos embargos prevista no art. 730 do CPC/73, fincando suspensa a execução a partir deste ponto até o trânsito em julgado do título judicial.

Juntou jurisprudência e ao final requereu a reforma da sentença com a determinação ao juízo de origem para dar andamento regular ao feito, observada a suspensão até o trânsito em julgado do título judicial que lhe dá origem.

Seguiram-se as contrarrazões do município de Abaetetuba que sustentou a tese da indispensabilidade do trânsito em julgado do título judicial para dar início a execução contra a Fazenda Pública e pediu a manutenção da sentença.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso.

A controvérsia da presente demanda reside em verificar a possibilidade de prosseguimento de execução provisória de obrigação de pagar ajuizada contra a Fazenda Pública.

Não há incompatibilidade entre o disposto no art. 100, §§ 1º e 3º da CF e a execução provisória de sentença condenatória ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Nesses casos, basta que a execução provisória seja processada até o instante anterior à expedição do precatório. A expedição do requisitório de pagamento é que está condicionada ao trânsito em julgado do título executivo judicial.

Por outro lado, verifica-se, por meio da certidão acostada aos autos de origem (Documento do Sistema Libra n. 20170288154128), que a sentença transitou em julgado no dia 6 de julho de 2017.

Logo, demonstrado o trânsito em julgado do título executivo judicial, deve a execução provisória, extinta de maneira precoce, ser convertida em execução definitiva, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 4º do CPC/15).

Por esses fundamentos, dou provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito com a conversão da execução provisória em definitiva (cumprimento de sentença), nos termos do art. 534 do CPC/15.

Assim exposto, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 4º do CPC/15,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que converta a execução provisória em definitiva (cumprimento de sentença), nos termos do art. 534 do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2025